Tribunal: TJDFT
Processo: 0702846-93.2018.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. DIFERENÇA SALARIAL. DESVIO DE FUNÇÃO. LIQUIDAÇÃO ZERO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO.

I – Indeferido o benefício da gratuidade de justiça por sentença anteriormente proferida nos autos, e não questionada pelo apelante, ocorre a preclusão do assunto, o que impossibilita nova análise do pedido, salvo se demonstrada a existência de fatos novos.

II – A remuneração abrange os vencimentos do cargo ocupado, além de todas as vantagens permanentes previstas em lei. Em cumprimento de sentença não é possível a combinação de rubricas dos vencimentos de bombeiro militar com rubricas do vencimento de técnico penitenciário, uma vez que devem ser observados os estritos limites da sentença transitada em julgado.

III - Apelação do autor desprovida.